Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. IMPLEMENTAÇÃO NÃO EFETIVADA. NOTÍCIA SUPERVENIENTE DE FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO COMPROMETIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou a concessão de prisão domiciliar e determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A decisão recorrida revogou a efetivação da progressão ao regime aberto após comunicação da Administração Penitenciária sobre ocorrência de falta disciplinar grave relacionada ao descumprimento de deveres legais. O recorrente sustenta que a progressão ao regime aberto possui natureza declaratória, que já havia sido reconhecida, e que o fato superveniente não poderia gerar sua revogação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo em execução penal admite efeito suspensivo ou antecipação de tutela; e (ii) estabelecer se a notícia superveniente de falta grave, anterior à implementação da prisão domiciliar, impede a manutenção da progressão ao regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal. A legislação afasta a possibilidade de emissão de liminar ou antecipação da tutela recursal nesta via.
4. A decisão que reconhece o benefício da progressão de regime possui natureza declaratória, mas exige o preenchimento contínuo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP.
5. O cometimento de falta grave interrompe o lapso para a progressão e compromete a boa conduta carcerária exigida pelo art. 112, §1o, da LEP, podendo ensejar a revogação da progressão, ainda que já reconhecida em decisão anterior.
6. O magistrado da execução penal possui poder geral de cautela para revogar benefícios concedidos quando verificado o descumprimento de deveres legais, a fim de assegurar o cumprimento correto do sistema progressivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A progressão de regime somente se efetiva após sua implementação, sendo possível sua revogação diante de notícia superveniente de falta disciplinar que comprometa o requisito subjetivo; 2. A existência de investigação disciplinar não concluída pode ser considerada pelo juízo da execução para fins de revogação cautelar da progressão, em razão do poder geral de cautela.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/1984 (LEP), arts. 50, 112, 117, 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.524/SP; TJDFT, Acórdão 2048817, 0735204-24.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1884345, 0717025-76.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2001524, 0710247-56.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2077259, 0744204-48.2025.8.07.0000.